Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se o embargado, NELIO NEGREIRO DA SILVA, para que, querendo, ofereça contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 77752327) contra o acórdão no 2051254 (ID 77116871) desta Primeira Câmara Cível, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora